Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-89.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. REPETIÇÃO DE PEDIDO. DEMANDA IDÊNTICA. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA.

1. A extinção do feito nos moldes do art. 485, incisos V, do Código de Processo Civil (coisa julgada) se opera com a repetição de ação já acobertada pela coisa julgada material.

2. A formulação de pedido de consignação em pagamento de parcelas cujo montante oferecido já foi considerado como insuficiente em demanda idêntica ajuizada anteriormente encontra óbice na coisa julgada.

3. Recurso conhecido e desprovido.